Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724801-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALTER PEREIRA DE MELO IMPETRANTE: GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Grimoaldo Roberto de Resende, em favor de Valter Pereira de Melo, ao argumento de estar na iminência de ser denunciado em feito que se processa sob o no 0716100-93.2019.8.07.0020, em curso na Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Aduz o impetrante que Fabiano Weber ofereceu representação criminal em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de apropriação indébita, decorrente de suposta apropriação de cortinas adquiridas pelo representante e instaladas em imóvel por ele locado e de propriedade do paciente, sem o correspondente pagamento acordado em razão do término do contrato de locação. Nesta habeas corpus, o impetrante sustenta que: a) o paciente teme ser alvo de injustiça decorrente da possibilidade de oferecimento de denúncia em seu desfavor, sobre fato que deve ser objeto da esfera cível; b) “a proposição exteriorizada na malfadada queixa crime é absurda, que impõe o imediato arquivamento”; c) “ao invés de credor, Fabiano seria devedor do paciente”, pois a avaliação dos reparos a serem feitos em virtude da desocupação do imóvel somam R$2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais), enquanto que as cortinas perfazem R$1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a questão ser resolvida na esfera cível; d) o paciente é primário, detentor de bons antecedentes e cidadão íntegro, de modo que eventual recebimento de denúncia poderia gerar constrangimento ilegal; e) não há justa causa para a ação penal, por se tratar de fato penalmente atípico. Pede o deferimento da liminar para determinar “a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade do paciente, nos termos do artigo 660, § 4o, do Código de Processo Penal”. No mérito, pede a concessão da ordem, para determinar “o imediato arquivamento do feito em apreço (trancamento da ação penal)”. É o relatório. O presente habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, diante da incompetência absoluta deste Tribunal. Verifica-se que o inconformismo do impetrante decorre de tramitação de petição formulada por Fabiano Weber em desfavor do paciente, intitulada de “representação criminal”, que contém narrativa de suposta conduta que, em tese e segundo alega o seu autor, se amolda a figura típica do artigo 168, caput, do Código Penal (ID 17927614). O autor da peça inaugural dos autos da Petição Criminal no 0716100-93.2019.8.07.0020, protocolada em 14/11/2019, requereu “o recebimento da presente representação criminal, com sua imediata condução, a fim de que possa ser instaurado o competente inquérito policial ou, caso Vossa Excelência entenda existirem elementos materiais suficientes nesta representação criminal, seja desde agora apresentada a denúncia pelo Digno representante do Ministério Público”. Portanto, o impetrante se insurge neste writ contra mera notitia criminis que, embora precedida de registro de ocorrência policial (ID 17927614, p. 14), não consta que tenha havido a instauração de inquérito policial, estando em fase de “realização/requisição de diligências e/ou manifestação” do Ministério Público (ID 17927616, p. 22), diante da petição apresentada diretamente em juízo. Não se vislumbra, até o momento, nenhuma decisão proferida pelo Juízo a quo, sendo certo que somente há apresentação de notícia da prática de fatos que, em tese, se amoldariam ao crime de apropriação indébita, ainda sob análise do Ministério Público, que, sendo o caso, é o titular para propor a ação penal pública incondicionada. Assim, o alegado constrangimento ilegal decorre de atos praticados por particular e na aventada possibilidade de oferecimento de denúncia pelo Parquet, o que não autoriza a impetração de habeas corpus perante esta Corte, mas sim perante o Juízo de primeiro grau. De fato, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Observa-se, portanto, que os habeas corpus impetrados contra atos praticados por particular não se inserem na competência originária desta Corte de Justiça, de modo que devem ser processados e julgados perante o Juízo de primeira instância. Ademais, a ausência de exame da matéria pelo Juízo de 1o Grau impede o pronunciamento desta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, a qual pode, inclusive, ser prejudicial ao paciente. Registre-se que o próprio impetrante consignou ter peticionado nos autos de origem, o que se constata pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância (ID 68073778, p. 4), juntando documentação para demonstrar a ausência de justa causa para a ação penal, ainda sem decisão do Juízo a quo. O habeas corpus também deve ser inadmitido quanto ao pedido de expedição de salvo conduto, pois, pelo exame da documentação juntada, não se verifica evidência concreta de que o paciente possa ter sua liberdade cerceada em razão dos fatos noticiados, até mesmo porque o delito do artigo 168, caput, do Código Penal, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva e, pelo que consta, também não há enquadramento nas outras hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador